Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715503-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO (310) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Medida Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em desfavor de ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, no curso de investigação intitulada “Operação Absentia” (ID 35343768). Em 22/6/2022, a pretensão ministerial foi deferida em parte: [...] Forte em tais razões, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado para autorizar o afastamento do sigilo de dados telemáticos, com a expedição de ofícios judiciais diretamente ao Diretor da empresa APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, a ser enviado pelo Ministério Público, conforme requerido no item 43 do requerimento, determinando-se, no prazo de 10 (dez) dias: 1. O envio dos seguintes dados sobre os dispositivos móveis relativos às datas descritas: a) Dados cadastrais das contas de e-mail vinculadas, nome, telefone e outros endereços de e-mail vinculados aos respectivos TERMINAIS E IMEIs acima mencionados; b) A atividade das respectivas contas, com logs de acesso, IPs com sua respectiva porta lógica, data e hora dos acessos (logins) no padrão UTC; c) Marca e modelo do aparelho telefônico vinculado ao IMEI em referência; d) O número telefônico do dispositivo vinculado ao referido IMEI atualmente; e) Dados de geolocalização, notadamente os armazenados na aplicação IMaps (histórico de pesquisa, pontos de interesse, etc.); f) O histórico de localização e deslocamento, no período supracitado, registrado na ferramenta “Locais Frequentes” em “serviços do sistema”; g) Listagem das redes WI-FI acessadas pelo dispositivo; 2. O envio dos seguintes dados das contas de e-mail, relativos às datas acima elencadas: a) Localizações do dispositivo, incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; b) Informações de conexão, como o nome da operadora e do Provedor de Conexão, além do navegador, fuso horário e número de celular; O MINISTÉRIO PÚBLICO, em 3/11/2022, formulou novo pedido de afastamento do sigilo de dados eletrônicos (ID 40899629), tendo esta Relatora, mais uma vez atendido parcialmente a pretensão ministerial, nos seguintes termos: [...] Forte em tais razões, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pela d. Procuradoria de Justiça, para autorizar o afastamento do sigilo de dados telemáticos, com a expedição de ofícios judiciais diretamente ao Diretor da empresa APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, a ser enviado pelo Ministério Público, conforme requerido no item 14 (fl. 291), determinando-se, no prazo de 10 (dez) dias: 1. O envio dos dados sobre os dispositivos móveis, relativos às datas especificadas à fl. 288: a) Metadados relativos a odo conteúdo de arquivos de qualquer tipo armazenados em nuvem, tais como contatos telefônicos, iMessage, iCloud Drive, agendas, calendários, e-mails e mensagens veiculadas por aplicativos (incluindo WhatsApp, Telegram e outros), notas, lembretes e fotos, dentre outros (EXIF); b) Metadados relativos às consultas (pesquisas) realizadas pelo usuário do dispositivo (EXIF); 2. O envio dos seguintes dados das contas de e-mail vinculadas aos terminais telefônicos e IMEIs informados na peça de requerimento: a) Metadados relativos ao conteúdo das postagens, publicações, fotos e suas respectivas marcações (EXIF); b) Metadados relativos ao conteúdo armazenado em drive virtual, associado às contas que foram acessadas através dos aparelho(s) telefônico(s) investigado(s), incluídos diretórios privados e compartilhados, preservados suas hierarquias (EXIF); c) Metadados relativos a todas as mensagens enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo, de todas as contas de email que foram acessadas através do(s) aparelho(s) telefônico(s) dos IMEIs mencionados (EXIF); d) Metadados relativos ao fornecimento de agenda de contatos quando os usuários sob investigação carregam, sincronizam ou importam informações utilizando dispositivos móveis (EXIF); e) Metadados vinculados às informações relacionadas às contas da APPLE STORE, incluindo APPs baixados (downloads) ou comprados (sem especificações de natureza financeira), lista de desejos, pessoas e informações relacionadas às contas referidas (EXIF); (ID 44767081) Após regular trâmite, em 10/6/2024, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio da d. Procuradoria-Geral de Justiça, requereu o arquivamento do presente feito, in verbis: “considerando que (i) as medidas deferidas foram integralmente cumpridas e que (ii) as diligências não retornaram dados de interesse à persecução penal, o Parquet informa que não há requerimentos adicionais a apresentar, razão pela qual requer o arquivamento do presente caderno cautelar” (ID 60126994). Com efeito, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/1990, aplicável à hipótese, “compete ao relator determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal”. Nesses termos, defiro o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de agosto de 2024 13:36:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora